Tribunal: TJMT
Processo: 0005535-73.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005535-73.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARLETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 031.328.871-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOJA MARISA S/A (VÍTIMA), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGENOR BORGES DE BARROS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES — CONDENAÇÃO —
RECURSO DEFENSIVO
— 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS DE FURTO
— IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS — ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICIÁRIOS RATIFICADOS EM JUÍZO — FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO PODE SER ELIDIDO PELA MERA NEGATIVA DE AUTORIA — CONDENAÇÃO MANTIDA —
2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
— ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA — IMPROCEDÊNCIA — MENORIDADE COMPROVADA — DATA DE NASCIMENTO ACOMPANHADA DE NÚMERO DE REGISTRO CIVIL E ÓRGÃO EXPEDIDOR — JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ — CONDENAÇÃO MANTIDA — PREQUESTIONAMENTO —
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido os objetos furtados localizados no interior da sacola da acusada, que foi detida por funcionários do estabelecimento após subtrair os bens na companhia de seu sobrinho adolescente.

2. Conforme decidido pelo c. STJ no bojo do REsp n. 1619265/MG, a prova da idade da criança ou do adolescente vítima do delito de corrupção de menores não é satisfeita tão somente com a indicação de sua data de nascimento, devendo ser apontados também elementos que demonstrem, ao menos, a consulta a algum documento de identidade, precisamente como no caso dos autos.

3.
Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARLETE FERREIRA DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARLETE FERREIRA DA COSTA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.
0005535-73.2015.8.11.0042
, na qual a ré foi
condenada
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155, § 4o, IV do Código Penal
,

por
duas vezes
, em
concurso formal
com o
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, à sanção privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

No mesmo provimento jurisdicional monocrático, a pena restritiva de liberdade restou
substituída
por
uma
sanção restritiva de direito
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
.

Nas razões recursais de ID 166251774, subscritas pela i. Defensoria Pública, a apelante pleiteia sua
absolvição
quanto aos delitos de
furto
, aduzindo, para esse desiderato, a
inexistência de provas
capazes de fundamentar a condenação, pelo que invoca o brocardo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
quanto ao delito de
corrupção de menores
,

igualmente por alegada
ausência de provas
, arrazoando não ter sido sequer acostada aos autos prova civil da suposta menoridade da vítima
Agenor Borges de Barros Filho
.

Por derradeiro, a i. Defensoria Pública
prequestiona
os dispositivos legais invocados nas razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de recursos perante os tribunais superiores.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 166251777, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 171686160, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia
27/02/2015
, no período vespertino, no interior da loja
Marisa
, situada no centro da cidade de Cuiabá/MT, a ré
ARLETE FERREIRA DA COSTA
, em unidade de desígnios com o adolescente
Agenor Borges de Barros Filho
,
subtraiu para si cinco bermudas masculinas
, de propriedade da loja
Marisa
.

No mesmo dia, por volta das cinco horas da tarde, no interior da loja
Americanas
, situada no
Shopping Três Américas
, a ré, em unidade de desígnios com o adolescente
Agenor
,
subtraiu para si diversos produtos de higiene pessoal e uma toalha
, de propriedade da loja
Americanas
.

Em todas essas circunstâncias de data, horário e local, a ré
corrompeu
o adolescente
Agenor Borges de Barros Filho
, seu sobrinho, pois com ele praticou as infrações penais descritas.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
,
ARLETE
e
Agenor
utilizaram-se do mesmo
modus operandi
para praticar os dois delitos de furto: ambos adentraram as lojas para, de forma dissimulada, passar a escolher objetos, como se clientes fossem, com vistas a esconder os produtos na sacola e na bolsa da acusada.

Após a consumação do delito de furto na loja
Americanas
, todavia, a acusada e o adolescente foram presos em flagrante delito por funcionários da empresa, que acionaram a Polícia Militar.

Interrogada pela autoridade policial,
ARLETE
negou a prática delitiva. Entretanto,
Agenor
admitiu os fatos, delatando a participação da recorrente nos episódios criminosos.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto no qual a ré se insurge inconformada, perante esta i. instância revisora, requerendo a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora, à apreciação das teses recursais.

1.

Da vindicada absolvição quanto ao delito de furto qualificado

De proêmio, pleiteia a i. Defensoria Pública a
absolvição
da ré, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria e a materialidade delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não merece prosperar
.

A princípio, a materialidade e a autoria delitivas exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito da acusada (ID 166251761 - Pág. 17); do boletim de ocorrência n. 2015.58061 (ID 166251761 - Págs. 32-34); do auto de apreensão concernente aos bens subtraídos (ID 166251761 - Pág. 38); do termo de reconhecimento de objeto referente aos objetos furtados da loja
Americanas
(ID 166251761 - Pág. 39) e do correspondente termo de entrega (ID 166251761 - Pág. 40); do termo de reconhecimento de objeto referente aos bens subtraídos da loja
Marisa
(ID 166251761 - Pág. 41) e do correspondente termo de entrega (ID 166251761 - Pág. 42); do termo de avaliação dos bens (ID 166251761 - Pág. 52); além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o policial militar
Jefferson Jese de Arruda Botelho
ratificou
as informações inicialmente prestados na fase investigativa, relatando, em síntese, que a Polícia Militar foi acionada na data fatídica por um dos agentes de segurança do
Shopping Três Américas
, o qual relatou terem sido detidos uma senhora e um adolescente, pela prática de um delito de furto.

Conforme
Jefferson
, quando sua guarnição se deslocou ao local, verificou-se a situação e, posteriormente, a ré e seu sobrinho foram conduzidos à Delegacia, para que fosse confeccionado o boletim de ocorrência.

Verte dos autos que
Jefferson
foi a única testemunha a ser ouvida em juízo, tendo ambas as partes desistido das demais testemunhas inicialmente elencadas.

Ademais, verifico do caderno processual que a ré
ARLETE
se mudou para Manaus/AM sem previamente comunicar o d. juízo
a quo
, razão pela qual não foi possível intimá-la para que comparecesse à audiência de instrução e julgamento (ID 166251762 - Pág. 52), tendo a i. Defensoria Pública informado nos autos seu novo endereço apenas após a solenidade (ID 166251763 - Pág. 2), de sorte que se decretou sua
revelia
.

Apesar disso, estou convencido, tomando por base o depoimento em juízo do policial militar
Jefferson Jese de Arruda Botelho
, somado aos demais elementos probatórios contidos nos autos, que as circunstâncias do caso apontam de maneira indene de dúvidas para a
comprovação

de

autoria e a materialidade delitivas
em desfavor da acusada.

Isso porque, como exposto, a testemunha ouvida em juízo se manteve
harmônica
em relação às informações prestadas na fase inquisitiva (ID 166251761 - Pág. 20), em relato
corroborado
, na fase inquisitiva,

pelas informações apresentadas por seu colega,
Josino Pereira Machado Filho
(ID 166251761 - Pág. 18).

Além disso,
apesar de não ter sido ouvido em juízo
, na fase inquisitiva o adolescente
Agenor Borges de Barros Filho
admitiu a prática delitiva
, consignando que, na data, furtou com
ARLETE
algumas bermudas da loja
Marisa
e, posteriormente, alguns produtos de higiene e uma toalha da loja
Americanas
.

Por oportuno, veja-se o teor de seu relato,
in verbis
:

“[...]
QUE o declarante e sua tia entraram na loja e em determinado momento o declarante disse a sua tia que precisava de bermudas e que por isso teria que furtar algumas, sendo que ela disse ‘se você precisa então coloque-as dentro da sacola’; que depois o declarante colocou as bermudas dentro da sacola e ambos saíram da loja Marisa, sem realizar o pagamento dos produtos
; que depois o declarante e sua
tia foram para loja Americanas e lá furtaram a toalha e os produtos de higiene
;
que quando o declarante estava tentando sair da loja fora detido pelo segurança e pelo gerente
; que
sua tia ajudou a colocar um ponto dos materiais de higiene dentro da sua bolsa
; que depois acionaram a polícia e todos foram conduzidos até esta especializada [...]”.

(Termo de declarações de ID 166251761 - Pág. 24).

Além disso, foram ouvidos, na fase inquisitiva, representantes das empresas furtadas, os quais realizaram o reconhecimento dos bens subtraídos,
apreendidos em posse da acusada
.

Nesse sentido, vê-se que
Marco Antônio Rocha da Silva
, chefe da seção da loja
Marisa
, compareceu à Delegacia e realizou o reconhecimento das bermudas subtraídas do referido estabelecimento, afirmando que “
os produtos sem dúvidas são da loja Marisa, tanto que estão com as etiquetas
”. Na oportunidade,
Marco
também

relatou que, no momento do furto ocorrido em sua loja, ninguém presenciou o fato (ID 166251761 - Pág. 21).

Por outro lado,
Álvaro Alves Gonçalves
, funcionário da loja
Americanas
, relatou à autoridade policial que, por volta das cinco horas da tarde, o gerente do estabelecimento percebeu, por meio do circuito interno de filmagens, o momento em que
ARLETE
adentrou a loja na companhia de
Agenor
, exibindo comportamento considerado suspeito, razão pela qual o gerente passou a observá-los e percebeu a subtração dos produtos.

Após a consumação do delito, conforme
Álvaro
, posteriormente
ARLETE
entregou a sacola a
Agenor
, gesticulando para que ele deixasse o local, e passou a subtrair outros produtos, que foram colocados em sua bolsa pessoal. Todavia, os seguranças acompanharam o menino e com ele retornaram, tendo
ARLETE
, logo ao notar sua aproximação, se apressado para retirar os bens da própria bolsa, recolocando os produtos nas prateleiras.

Em sequência, foi acionada a Polícia Militar que, ao chegar, deu voz de prisão aos dois, conduzindo-os então à Delegacia. Ademais,
Álvaro
narrou que, na Delegacia, revistaram a sacola trazida por
ARLETE
, no interior da qual localizaram produtos da loja
Marisa
, além de uma
manta térmica de alumínio
,
item que, segundo o depoente, é

comumente utilizado para
driblar o sensor instalado nas lojas,
para que o agente possa passar por eles tranquilamente, sem que sejam descobertos eventuais furtos (ID 166251761 - Págs. 22-23).

O depoimento de
Álvaro
encontra apoio nos autos
, uma vez que, no Ofício n. 216/2015/DERF, o escrivão de polícia confirmou que
uma manta térmica
se incluía em meio aos pertences da vítima (ID 166251761 - Pág. 49).

Por outro lado, apesar de ter sido reconhecida sua
revelia
em juízo,
ARLETE
negou os fatos perante a autoridade policial
, narrando os episódios de sorte a implicar tão somente
Agenor
nos crimes de furto.

Nesse sentido,
ARLETE
alegou que, na ocasião,
Agenor
foi ao seu encontro, no
Shopping Três Américas
, já em posse de uma sacola da loja
Marisa
. Conforme
ARLETE
, apesar de
Agenor
ter trazido a sacola, no interior dela havia uma calcinha que
Agenor
lhe disse ter sido comprada, para ela, pelo próprio marido da acusada, acompanhada da respectiva nota fiscal.

Já na loja
Americanas
, conforme
ARLETE
,
Agenor
colocou itens em sua sacola, sem seu consentimento, razão pela qual os seguranças o abordaram na saída do estabelecimento, não tendo sido, todavia, nada encontrado no interior da bolsa pessoal da acusada.

Adicionalmente,
ARLETE
relatou que seu marido, na data, esperava os dois do lado de fora do
Shopping Três Américas
, fumando um cigarro, não tendo sequer visto o momento da prisão da ré.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, estou convencido de que a
tese de negativa de autoria
, invocada pela ré na fase inquisitiva,
não se sustenta
diante dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução criminal, os quais são
contundentes
ao demonstrar seu envolvimento nos dois delitos de furto
sub judice
.

Com efeito, o relato da testemunha judicial foi
coerente
ao relatar as circunstâncias que ensejaram a
prisão em flagrante da acusada
, não podendo ser ignorado, ainda, que o relato das demais pessoas ouvidas na fase inquisitiva
encontra amparo
nos documentos que instruem a Ação Penal, todos eles dotados de
fé pública
, como é o caso, por exemplo, do auto de apreensão (ID 166251761 - Pág. 38) e do Ofício n. 216/2015/DERF (ID 166251761 - Pág. 49), não restando qualquer dúvida nos autos, portanto, de que
os bens furtados foram encontrados no interior de sacola que pertencia à recorrente
, que ainda carregava, no interior de sua bolsa pessoal,
manta térmica
comumente destinada à ocultação de produtos, com vistas a permitir sua
passagem não detectada
pelos sensores de furto na saída do estabelecimento.

Nesse ponto, consigno que, ao contrário do arguido pela i. Defesa,
não se cuida de condenação prolatada tão somente com base em elementos indiciários
, em suposta ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a teor da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal
” (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/4/2019).

Em conclusão, após analisar detidamente o caderno processual, concluo que
obrou com acerto
o d. juízo
a quo
ao proceder à
condenação
, uma vez que cabalmente comprovadas
a autoria e a materialidade delitiva
.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte da ré dos delitos em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera negativa de autoria.

Nesses termos
,
estou convencido de que o pleito absolutório
não deve prosperar
,
devendo ser
mantida intacta
a condenação.

2.

Da vindicada absolvição quanto ao delito de corrupção de menores

Subsidiariamente
, a apelante pleiteia sua
absolvição
quanto ao delito de
corrupção de menores
, ao argumento de que inexistiria prova civil nos autos acerca da idade de
Agenor
Borges de Barros Filho
, suposta vítima do delito.

Em que pesem os esforços empreendidos pela i. Defensoria Pública, trata-se de pleito que
não comporta provimento
.

Isso porque
o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no REsp n. 1619265/MG, é o de que, em regra, para a comprovação da idade, basta a referência a
documento oficial
que ateste a
data de nascimento
do envolvido, acusado ou vítima. Entretanto, quanto ao específico caso de crianças e adolescentes envolvidas em práticas criminosas ou vítimas do delito de corrupção de menores, a Corte Superior entende pela
impossibilidade
de que a prova de sua idade seja
atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento
,
sem referência a um documento oficial do qual teria sido extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro)
.

No caso dos autos, a idade da vítima
Agenor
Borges de Barros Filho
consta de diversos documentos, dentre eles o Termo de Entrega (ID 166251761 - Pág. 26), subscrito por sua genitora,
Fabiana Ferreira
; o Boletim de Ocorrência
n. 2015.58061 (ID 166251761 - Págs. 32-34); e o Termo de Declarações da própria vítima (ID 166251761 - Pág. 24), sendo certo que, neste último,
a autoridade policial registrou o número de sua carteira de identidade e o correspondente órgão de expedição

[RG n. 189.22350 SSP/MT].

Nesse cenário, concluo que a situação se amolda perfeitamente ao decidido pelo c. STJ
no bojo do REsp n. 1619265/MG, uma vez, que na hipótese, a Corte Superior assim decidiu,
in verbis
:

“[...] Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que,
ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão
”.

(ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020). — Destaquei.

Dessa forma, comprovado que, na data dos fatos,
Agenor
contava com apenas 14 (catorze) anos de idade, deve ser
mantida
a condenação pelo delito tipificado pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o afastamento da arguição de fragilidade probatória.

3.

Do prequestionamento

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ARLETE FERREIRA DA COSTA
,
mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos n. 0005535-73.2015.8.11.0042, pelo d. juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023